Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724882-81.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVANTE: NATHALIA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATHALIA MARIA RODRIGUES contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S. A. (processo n. 0704029-70.2020.8.07.0005), determinou que ora agravante indicasse a localização do veículo a ser apreendido, sob pena de multa de 10% (dez por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça, ou, caso vendido o bem, apresentasse o contrato ou procuração com a qualificação e endereço do comprador. Nas razões do recurso, de início, defende o cabimento do agravo, alicerçado no inciso VI do art. 1.015 do CPC, e pugna pela concessão da gratuidade de justiça, motivo por que não juntou preparo. No mais, basicamente alega que a determinação judicial não se justifica, por representar ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que o credor pode converter a busca e apreensão em ação executiva, nos termos da legislação de regência (Decreto-lei n. 911/1969) e que se deve buscar a satisfação do crédito de forma menos onerosa ao devedor, colacionando precedentes judiciais em seu socorro. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendendo presentes os requisitos exigíveis. É o relatório. DECIDO. De início, esclareça-se que a determinação judicial não condenou a agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, limitando-se o Juízo a intimá-la para indicar o paradeiro do veículo, uma vez que, deferida a liminar de busca e apreensão, o bem não foi localizado. Assim sendo, o presente recurso não ultrapassa a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, o pronunciamento ora combatido, que determina à devedora que indique o paradeiro do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, para que seja possível o cumprimento da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se, na verdade, de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais, com fundamento no art. 139, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Muito embora a agravante sustente o manejo do recurso com embasamento em feitos de exibição ou posse de documento ou coisa (inciso VI do art. 1015 do CPC), a situação na origem não retrata essa condição, porque a ação de busca e apreensão tem regramento próprio, previsto no Decreto Lei n. 911/69, o qual estabelece que primeiro o bem objeto da ação será apreendido e somente depois o réu será citado para apresentar sua defesa. Ademais, no caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer a agravante, afinal, não se vislumbra urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol, pois a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente será efetivada se o ora agravante descumprir a ordem judicial e não indicar a localização do veículo a ser apreendido. Além disso, acaso julgado improcedente o pedido inicial, poderá a ora agravante reaver o veículo ou requerer a conversão em perdas e danos, inclusive em recurso de apelação ou adesivo. Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 1.015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, a intimação do devedor para que indique o paradeiro do veículo a ser apreendido em ação de busca e apreensão. A colenda 7a Turma Cível desta Corte já se posicionou sobre a questão. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. SIGILO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACESSO DA PARTES AOS AUTOS E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu os argumentos atinentes a inépcia da inicial, e determinou a intimação da parte Autora/Agravada para informar o paradeiro do veículo e consequentemente, face as evidências de ocultação do bem, que o mandado de busca e apreensão seja expedido sob sigilo, ato judicial este que sequer houve cumprimento, seja porque, sequer é possível extrair do ato em questão o sigilo e cerceamento de defesa alegado pela parte Recorrente, uma vez que o sigilo do mandado a ser expedido não implica em sigilo de acesso aos próprios autos, já que em decisão anterior foi determinado o levantamento do sigilo do processo (id. 72303051 - processo de origem), situação que confere a parte Ré, ora Agravante, amplo acesso aos autos de origem. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1335398, 07523756720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei] Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator